Tribunal: TJSP
Processo: 1501338-66.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501338-66.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante LEANDRO
ARAUJO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Leandro Araújo
de Oliveira a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, no
piso mínimo, estabelecendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena
privativa de liberdade, por infração 155, §1o e §4o, incisos III e IV do Código Penal.
Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava provimento ao recurso em
maior extensão e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1501338-66.2019.8.26.0616
COMARCA: SUZANO 1a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: ÉRICA MARCELINA CRUZ
APELANTES: LEANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO
QUALIFICADO

DELITO
PRATICADO
EM
CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE USO DE CHAVE
FALSA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO AUTORIA E
MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto
conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a
prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.
DOSIMETRIA
DAS
PENAS

AJUSTE
NA
PENA

EXASPERAÇÃO EXCESSIVA NA SEGUNDA FASE PELA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA

REDUÇÃO

POSSIBILIDADE.

REGIME PRISIONAL
CONVENIÊNCIA DO REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
VOTO No 53.591
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 165/179, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela Justiça Pública em face de Leandro Araújo de Oliveira, condenando-o à
pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 17 dias-multa, por infração ao delito tipificado no artigo 155, §1o e
§4o, incisos III e IV do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, postulando sua absolvição
com lastro na fragilidade das provas. Subsidiariamente, pretende a redução da
reprimenda e o abrandamento do regime prisional (fls. 193/195).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 218/219), a douta Procuradoria- Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não provimento do recurso (fls. 230/231).
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
eminente Desembargador Doutor Poças Leitão (fls. 226).
Todavia, com a devida vênia, a douta maioria diverge em
parte do voto do D. relator sorteado para dar parcial provimento ao recurso, porém
em menor extensão.
É o relatório.
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou parcialmente vencido, forçoso reconhecer que o decreto
condenatório pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes mostrou-se
bem lançado, nos termos do voto do e. Des. Poças Leitão, que bem analisou a
questão, conforme abaixo transcrito:
“(...)
A r. sentença, ao condenar o réu pelo delito de furto qualificado, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido no decorrer da instrução
criminal, que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos autos de prisão
em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, documentos
encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
É dos autos que o apelante, agindo em concurso com outro indivíduo
não identificado, teria subtraído, para si, durante o repouso noturno, o
automóvel VW/Gol, de placas QPO-9831, pertencente à empresa Localiza Rent
a Car S.A, que estava locado à vítima José João dos Santos.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem apresentar,
contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima José João dos Santos declarou que, na
data dos fatos, havia estacionado em via pública o automóvel VW/Gol, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placas QPO-9831, que ele tinha locado da empresa Localiza Rent a Car S.A,
permanecendo naquele local, ao menos, até às 03h, quando, então, dois
indivíduos o teriam furtado e se evadido do local. Os fatos foram vistos por sua
sobrinha e esposo, que o avisaram. Ato contínuo, o ofendido se dirigiu a uma
Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência, tendo sido notificado,
posteriormente, que o carro subtraído havia sido localizado.
Os policiais militares Márcio Gomes da Silva e Rodrigo Gentil de
Lima, ouvidos em Juízo, asseveraram em depoimentos harmônicos que, na data
dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina quando foram notificados de que
o veículo VW-Gol, cor prata, produto de furto, estava estacionado em frente ao
numeral 148 da Rua Estela de Godoi, bairro Vila Obelisco.
Os milicianos se deslocaram para o local informado e lograram êxito
em localizar o veículo estacionado e o réu ao seu lado. Ao visualizar a
guarnição policial, ele tentou empreender fuga, mas foi abordado e confessou
informalmente a prática do furto, afirmando, inclusive, que havia trocado o
módulo de ignição, estourado o miolo e ligado o carro com uma chave de fenda
(encontrada no interior do veículo), além de ter afirmado que as peças e bens
retirados do automóvel tinham sido levadas pelo seu comparsa identificado
apenas como Ricardo.
E não há que se negar validade às palavras de policiais, especialmente
quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a realização de repressão
criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que
somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova” (Apelação
no 1.364.617/5 Itapecerica da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla
1o.3.2004 V.U.).
Por sua vez, em ambas as fases processuais, a testemunha Marcelo
Raimundo Silva, esposa da sobrinha da vítima, corroborou, em linhas gerais, os
fatos descritos na exordial acusatória.
Diante de tão robustas provas, a condenação do réu pelo crime de furto
qualificado era de rigor, mas não como se deu
É que, no tocante às qualificadoras, somente a do concurso de agentes
restou comprovada pela prova oral. Já a outra (uso de chave de fenda), ao
reverso, não devia ser reconhecida, porquanto não existe nos autos laudo
pericial que comprove a sua ocorrência”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o acerto do decreto condenatório é fato
incontroverso.
Contudo, a Douta Maioria diverge do Relator Sorteado,
com a devida vênia, por entender possível, conforme reconhecido pela juíza
sentenciante, a aplicação da causa especial de aumento relativa ao repouso
noturno no furto qualificado, bem como da qualificadora relativa ao uso de chave
falsa.
A despeito da ausência de laudo pericial, o emprego de
chave falsa foi devidamente comprovado pela prova oral colhida, notadamente
pelas palavras do réu, no sentido de que acionou o auto com referido objeto, bem
como pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/17).
Outrossim, a causa especial de aumento se encontra
sobejamente comprovada nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência,
que constou o horário do delito, qual seja, 4h52mim (fls. 15), período em que havia
maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em virtude da menor
vigilância do bem, em razão do recolhimento das pessoas para repouso durante a
noite.
Anote-se que não há óbice da aplicação da causa de
aumento do repouso noturno no furto qualificado, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do
crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples
(caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). 2. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 577123/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
J. em 2.6.2020,)
Passa-se à análise da dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a basilar foi acertadamente estabelecida em
1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo, uma vez que o crime em questão é
duplamente qualificado (emprego de chave falsa e concurso de agentes), de sorte
que a segunda qualificadora deve ser utilizada como circunstância judicial para
agravar a pena-base, se mostrando a sanção adequada e proporcional, sendo
inviável redução, mesmo porque pena-base não é sinônimo de pena mínima (Nesse
sentido: STF, Habeas Corpus 76.196-GO, 2a Turma, rel. Ministro Maurício Correa, julgado
em 29.09.98).
Nesse sentido se direcionado o Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus - Dosimetria da Pena - Furto duplamente qualificado -
Concorrência de qualificadoras - Exasperação da pena-base - Possibilidade -
Writ indeferido.
1 Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma
delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser
consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou,
residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes.
2 Ordem denegada.” (STF, HC no 99.809/PR, J. 23.8.2011)
Na segunda etapa da individualização, considerada a
agravante da reincidência específica, a magistrada a quo majorou a reprimenda na
fração de 1/5. Contudo, nos termos do voto do Relator sorteado, de rigor a redução
da fração para 1/6, resultando 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além do
pagamento de 12 dias-multa, no piso mínimo.
Na terceira fase da dosimetria, considerando se tratar de
crime praticado durante o repouso noturno, a magistrada a quo aplicou a causa de
aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, na fração de 1/3,
resultando, a sanção definitiva de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, e
pagamento de 16 dias-multa, no piso mínimo.
À derradeira de rigor o abrandamento do regime prisional,
pois o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção imposta ao réu
se mostra adequado e suficiente para a prevenção e repressão do delito, apesar da
recidiva do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos dos artigos 44, incisos I, II e III, do Código Penal.
Não cabe aplicar ao réu a regra do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde
com progressão de regime; ademais, tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da
Execução, que possui as informações necessárias para tanto (HC 443.498/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas de Leandro Araújo de Oliveira a 3 anos, 7
meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, no piso mínimo,
estabelecendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena
privativa de liberdade, por infração 155, §1o e §4o, incisos III e IV do Código
Penal.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 42.721 (Relator sorteado)
APELAÇÃO No 1501338-66.2019 - Suzano
APELANTE:LEANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia, pelo meu voto, dava parcial provimento
ao apelo do réu, mas em maior extensão, consoante a seguir se verá.
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos autos
de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, documentos encartados aos autos, bem como pela prova
oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
É dos autos que o apelante, agindo em concurso com outro
indivíduo não identificado, teria subtraído, para si, durante o repouso
noturno, o automóvel VW/Gol, de placas QPO-9831, pertencente à
empresa Localiza Rent a Car S.A, que estava locado à vítima José
João dos Santos.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima José João dos Santos
declarou que, na data dos fatos, havia estacionado em via pública o
automóvel VW/Gol, de placas QPO-9831, que ele tinha locado da
empresa Localiza Rent a Car S.A, permanecendo naquele local, ao
menos, até às 03h, quando, então, dois indivíduos o teriam furtado e
se evadido do local. Os fatos foram vistos por sua sobrinha e esposo,
que o avisaram. Ato contínuo, o ofendido se dirigiu a uma Delegacia de
Polícia e registrou o boletim de ocorrência, tendo sido notificado,
posteriormente, que o carro subtraído havia sido localizado.
Os policiais militares Márcio Gomes da Silva e Rodrigo Gentil
de Lima, ouvidos em Juízo, asseveraram em depoimentos harmônicos
que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina quando
foram notificados de que o veículo VW-Gol, cor prata, produto de furto,
estava estacionado em frente ao numeral 148 da Rua Estela de Godoi,
bairro Vila Obelisco.
Os milicianos se deslocaram para o local informado e
lograram êxito em localizar o veículo estacionado e o réu ao seu lado.
Ao visualizar a guarnição policial, ele tentou empreender fuga, mas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abordado e confessou informalmente a prática do furto, afirmando,
inclusive, que havia trocado o módulo de ignição, estourado o miolo e
ligado o carro com uma chave de fenda (encontrada no interior do
veículo), além de ter afirmado que as peças e bens retirados do
automóvel tinham sido levadas pelo seu comparsa identificado apenas
como Ricardo.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.).
Por sua vez, em ambas as fases processuais, a testemunha
Marcelo Raimundo Silva, esposa da sobrinha da vítima, corroborou,
em linhas gerais, os fatos descritos na exordial acusatória.
Diante de tão robustas provas, a condenação do réu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de furto qualificado era de rigor, mas não como se deu.
É que, no tocante às qualificadoras, somente a do concurso
de agentes restou comprovada pela prova oral. Já a outra (uso de
chave de fenda), ao reverso, não devia ser reconhecida, porquanto
não existe nos autos laudo pericial que comprove a sua ocorrência.
Para aferir-se tal qualificadora é indispensável a realização
de exame pericial para sua efetiva comprovação, não podendo ser
substituído por qualquer outro meio de prova, conforme disposto no
artigo 158 do Código de Processo Penal. Assim, fica a sobredita
qualificadora aqui afastada.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, não restam
dúvidas de que o réu praticou o furto qualificado pelo concurso de
agentes, não havendo, assim, que se cogitar de insuficiência de provas
para a condenação.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
Na primeira fase, a base foi majorada, equivocadamente, em
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, sob o argumento de que o réu
praticou o delito em apreço com duas qualificadoras (concurso de
agentes e emprego de chave falsa). Ocorre, contudo, que esta última
não restou comprovada por laudo pericial e ficou aqui afastada. Assim,
retorna-se a pena-base ao mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na segunda fase da dosimetria, o douto Magistrado a quo
exasperou a pena em um quinto (1/5), face à reincidência do réu (fls.
111/12). Todavia, tal acréscimo se mostrou exagerado, sendo o mais
justo e adequado ao caso a majoração no patamar de apenas um
sexto (1/6), o que aqui se opera.
Na derradeira, fica aqui afastada a causa especial de
aumento referente ao repouso noturno, uma vez que é inaplicável ao
furto qualificado.
Nesse sentido o entendimento majoritário e pacífico da
Jurisprudência:
“É inaplicável a exasperante do repouso noturno às hipóteses
de furto qualificado” (JTACRIM 66/453).
Assim, a pena finaliza em dois (02) anos e quatro (04) meses
de reclusão e onze (11) dias-multa, no mínimo legal.
O regime prisional adotado (fechado), no entanto, comporta
reparo. É que a quantidade de pena aplicada não se mostra tão
elevada a ponto de justificar a adoção do regime prisional mais
gravoso, mesmo sendo o apelante reincidente. Posto isso, altera-se o
regime prisional inicial para o semiaberto, por ser o mais justo e
adequado para o caso em testilha.
Dessa forma, dava parcial provimento ao apelo, mas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior extensão, para reduzir a pena do réu Leandro Araújo de Oliveira
para dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e onze (11) dias-
multa, no mínimo legal, bem como alterar o regime prisional para o
semiaberto.
É como votei.
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1232B49B
8
13
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
FBA9DF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501338-66.2019.8.26.0616 e o código de confirmação da tabela acima.